Tribunal: TRF3
Processo: 5071315-85.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
413/549)

5071315-85.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071315-85.2022.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: OSVALDO FERMINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA RITA CARDOSO THAMOS - SP218976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSVALDO FERMINO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA RITA CARDOSO THAMOS - SP218976-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL COM BASE EM CTPS E PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SUFICIENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu parcialmente o tempo de serviço rural do autor, determinando sua averbação no RGPS, mas indeferiu o pedido de aposentadoria por idade rural. O INSS sustentou a impossibilidade de reconhecimento dos vínculos rurais apenas com base em CTPS. A parte autora requereu a reforma da sentença para concessão do benefício, alegando a soma do tempo de serviço rural comprovado com o já reconhecido administrativamente, suficiente para atender à carência exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os registros em CTPS, corroborados por prova testemunhal, são suficientes para comprovação de tempo de serviço rural; (ii) verificar se o autor preenche os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade rural, com base na documentação e testemunhos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CTPS constitui início de prova material idôneo do exercício de atividade rural, ainda que os registros não constem no CNIS, sendo presumidos verdadeiros até prova em contrário, conforme jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de prova testemunhal para ampliação da eficácia probatória da prova documental, não sendo necessário que esta cubra todo o período de carência exigido.

A prova documental apresentada (CTPS com anotações rurais de 1973 a 2012), aliada a robusta prova testemunhal, comprova o exercício da atividade rurícola pelo autor em período suficiente para o cumprimento da carência legal de 180 meses, exigida a partir de 2010.

É desnecessário o recolhimento de contribuições previdenciárias quanto ao tempo de labor rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, especialmente no caso de trabalhador rural bóia-fria, equiparado ao segurado especial.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, momento em que já estavam preenchidos os requisitos legais.

Diante da procedência do pedido da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula no 111 e do Tema 1105 do STJ.

Aplicam-se, para juros de mora e correção monetária, os critérios definidos pelo Manual da Justiça Federal, observando-se o decidido no RE 870947 e, a partir da EC 113/2021, a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071315-85.2022.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: OSVALDO FERMINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA RITA CARDOSO THAMOS - SP218976-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA RITA CARDOSO THAMOS - SP218976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSVALDO FERMINO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 263998980) julgou o pedido inicial parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o trabalho rural do autor com registro em CTPS nos períodos de 15.2.1973 a 6.5.1974, 19.8.1974 a 23.1.1977 e 29.6.1983 a 10.12.1983, devendo o réu providenciar as devidas averbações perante o RGPS. Em consequência, declaro extinta a fase cognitiva do feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Face à sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago por cada parte na proporção de 50% do valor arbitrado. Deverão ser observadas, no entanto, as disposições contidas no § 3o do Código de Processo Civil.

Não é o caso de reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.”

Apelação do INSS (ID 263998984), na qualsustenta, em síntese, que os vínculos reconhecidos não poderiam ser computados por se basearem exclusivamente em anotações antigas de CTPS, desprovidas de respaldo em prova material contemporânea aos fatos, conforme exigido pelo art. 55 da Lei 8.213/91 e pelo art. 62 do Decreto 3.048/99. Argumenta ainda que, conforme o entendimento do STF e do TST, as anotações em CTPS gozam de presunção relativa, sendo necessário o exame do conjunto probatório para fins de reconhecimento de vínculos não registrados no CNIS.

Apelação da parte autora (ID 263998990), na qual sustenta que comprovou de forma robusta o exercício da atividade rural desde a década de 1970, por meio de documentos (como CTPS e PPPs da Usina Catanduva) e prova testemunhal, esta última composta por depoimentos que confirmam o labor contínuo em lavouras de cana-de-açúcar em diferentes períodos. Alega que a soma dos períodos reconhecidos judicialmente com aqueles computados administrativamente totaliza mais de 20 anos de atividade rural, o que seria suficiente para alcançar o tempo de carência exigido. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de aposentadoria por idade rural, com termo inicial na data do indeferimento administrativo.

Contrarrazões da parte autora (ID 263998992).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco:

A Lei Federal no 8.213/91, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.”.

O art. 55, § 3o, da Lei Federal no 8.213 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta C. 7a Turma e no STJ, destacando-se:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...)

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

Nesse campo, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Segundo jurisprudência pacífica, é dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, destacando-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991. (...)".

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, j. 27/10/2015, DJe: 05/11/2015, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção. Ação rescisória procedente".

(STJ, 3a Seção, AR 3.650/RS, j. 11/11/2015, DJe: 04/12/2015, Rel. Des. Convoc. ERICSON MARANHO).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei no 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 03/12/2015, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Aliás, não é outro o entendimento fixado da 7a Turma do TRF da 3a Região. Com efeito:

“(...)

17 - O C. STJ já firmou entendimento de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213/91, de modo que inexigível o recolhimento de contribuições para fins de concessão do beneplácito. Precedente. (...)”.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0009951-76.2017.4.03.9999 , Dje: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

A respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, este não deve ser reconhecido em período anterior aos 12 anos de idade, uma vez que o menor nessas condições, ainda que acompanhasse os pais na lavoura e eventualmente os auxiliasse em algumas atividades, não é razoável supor que pudesse exercer plenamente a atividade rural, principalmente por não contar com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante.

A propósito, esse entendimento já foi assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, tanto na vigência da Constituição Federal de 1967, como na atual Carta de 1988. Confira-se:

"ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATORIO ESTABELECIDO NO ART. 165- XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. MENOR DE DOZE ANOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS A UM EMPREGADOR, SOB A DEPENDÊNCIA DESTE, E MEDIANTE SALARIO. TENDO SOFRIDO O ACIDENTE DE TRABALHO FAZ JUS AO SEGURO PRÓPRIO. NÃO OBSTA AO BENEFÍCIO A REGRA DO ART. 165-X DA CARTA DA REPUBLICA, QUE FOI INSCRITA NA LISTA DAS GARANTIAS DOS TRABALHADORES EM PROVEITO DESTES, NÃO EM SEU DETRIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS".

(2a Turma, RE no 104.654/SP, DJ: 25/04/1986, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).

"Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei no. 8213. Possibilidade. Precedentes.

3. Alegação de violação aos arts. 5o, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2a T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2a T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento".

(2a Turma, AI no 529.694/RS, DJ 11/03/2005, Rel. Min. GILMAR MENDES).

Nesse diapasão caminha o entendimento da 7a Turma do TRF-3a Região, destacando-se as seguintes ementas:

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMPO DE LABOR NA FAINA RURAL.

(...)

- Admite-se o cômputo do período laborado no campo pelo menor de idade (a partir dos 12 - doze - anos), uma vez que as regras insculpidas nos Ordenamentos Constitucionais, vedando o trabalho infantil, não podem prejudicá-lo.

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial (tida por interposta) como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária e negado provimento ao recurso de apelação da parte autora".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 2012.03.99.028461-0/SP, DJe: 16/03/2017, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

"PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.

(...)

4. É possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores.

5. De acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a autora comprovou o exercício de atividade rural no período de 07/1975 a 07/1988, devendo ser procedida a contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91.

6. Apelação provida".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 2016.03.99.040416-4/SP, DJe: 13/03/2017, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal no 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

Por fim, nos termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, a falta de prova do labor rural implica a extinção do processo, sem a resolução do mérito: (Corte Especial, REsp. 1.352.721/SP, j. 16/12/2015, DJe: 28/04/2016, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

No mesmo sentido, precedentes recentes da 7a Turma do TRF-3a Região: ApCiv 0028764-64.2011.4.03.9999, DJe: 28/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; ApCiv 0008010-69.2012.4.03.6183, Dje: 27/11/2019, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; ApCiv 0002681-35.2016.4.03.9999, DJe: 18/10/2019, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGINIA.

No caso concreto, o autor nasceu em 08/09/1955, de forma que foi cumprido o requisito da idade mínima no ano de 2015. Por sua vez, o requerimento administrativo foi formulado em junho de 2018.

Considerado o ano do cumprimento do requisito etário, bem como a data do requerimento administrativo, exige-se prova da atividade rural no período imediatamente anterior, mesmo que de forma descontínua, por 180 meses.

Para tanto, o requerente apresentou, como início de prova material, cópia da sua CTPS com diversos registros rurais compreendidos no período de 1973 até 2012.

As anotações em CPTS, mesmo que não constem do CNIS, presumem-se verdadeiras (presunção relativa – Súmula no. 12 do TST e 225 do STF), cabendo ao INSS provar em contrário.

Jurisprudência específica da Sétima Turma: ApCiv 0007991-77.2015.4.03.6112, j. 30/09/2020, Dje 05/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

No caso dos autos, a CTPS da parte autora prova a atividade rural durante os períodos nela descritos e constitui início de prova material relativamente aos períodos intervalados não registrados, especialmente em face da predominância do labor rurícola em todo o seu histórico laborativo.

Os depoimentos das testemunhas, com efetivo potencial para ampliar a eficácia probatória da prova documental, confirmaram o exercício de atividade rural, pela parte autora, por período suficiente ao preenchimento da carência.

Os requisitos necessários à concessão do benefício restaram demonstrados.

O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, considerando que, naquela ocasião, a parte autora já havia implementado os requisitos necessários à concessão da benesse.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora e nego provimento à apelação do INSS.

Inverto o ônus sucumbencial. Honorários advocatícios, a cargo do INSS, fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL COM BASE EM CTPS E PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SUFICIENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu parcialmente o tempo de serviço rural do autor, determinando sua averbação no RGPS, mas indeferiu o pedido de aposentadoria por idade rural. O INSS sustentou a impossibilidade de reconhecimento dos vínculos rurais apenas com base em CTPS. A parte autora requereu a reforma da sentença para concessão do benefício, alegando a soma do tempo de serviço rural comprovado com o já reconhecido administrativamente, suficiente para atender à carência exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os registros em CTPS, corroborados por prova testemunhal, são suficientes para comprovação de tempo de serviço rural; (ii) verificar se o autor preenche os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade rural, com base na documentação e testemunhos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CTPS constitui início de prova material idôneo do exercício de atividade rural, ainda que os registros não constem no CNIS, sendo presumidos verdadeiros até prova em contrário, conforme jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de prova testemunhal para ampliação da eficácia probatória da prova documental, não sendo necessário que esta cubra todo o período de carência exigido.

A prova documental apresentada (CTPS com anotações rurais de 1973 a 2012), aliada a robusta prova testemunhal, comprova o exercício da atividade rurícola pelo autor em período suficiente para o cumprimento da carência legal de 180 meses, exigida a partir de 2010.

É desnecessário o recolhimento de contribuições previdenciárias quanto ao tempo de labor rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, especialmente no caso de trabalhador rural bóia-fria, equiparado ao segurado especial.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, momento em que já estavam preenchidos os requisitos legais.

Diante da procedência do pedido da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula no 111 e do Tema 1105 do STJ.

Aplicam-se, para juros de mora e correção monetária, os critérios definidos pelo Manual da Justiça Federal, observando-se o decidido no RE 870947 e, a partir da EC 113/2021, a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão